Tribunal: TJSP
Processo: 2259588-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o valor da condenação, a fixação dos honorários, ainda que no percentual mínimo, importaria em um valor excessivamente alto. Tal arbitramento se mostraria muito desproporcional com

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o valor da condenação, a fixação dos honorários, ainda que no percentual mínimo, importaria em um valor excessivamente alto. Tal arbitramento se mostraria muito desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o trabalho desenvolvido pelo advogado dos agravantes. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259588-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA DE LOURDES NEVES FERNANDE, LEDA THEREZA DAL POZZO
DE
ARAUJO,
JANETE
ANTONIO
TOLEDO,
ELLYAN
SAMPAIO
CANTANHEDE SARTINI, ESMERALDO SARTINI, CAETANO GRIZZO
NETTO, DEISY BASSINELLO PONZO, ILCEME GUTIERRES MESQUITA,
CLEYDE TEIXEIRA SAMPAIO, CELIA ZORZETTO LAHNI, IRACEMA
KAYOCO ENDO MURAYAMA, MARIA ISABEL COVER SALVADOR,
DIRCE MARIA SERANTONI MASSERANI, IGNES IBANHES POLO,
IRACEMA DOS REIS SEDENHO, LEA WALDIVIA CANUTTI FAZAN,
LOURDES DOS SANTOS PICCININ CESARIO, MARIA APPARECIDA
MOTTA SIQUEIRA ROCHA, LENY DE ALMEIDA GUIMARAES, EUNICE
MUZEL IBRAHIM, MARINA SIMOES DE SOUZA, DIRCE HUSSNE CAVANI,
ZULEICA BELLA ORTOLANO, VALDEREZ DE OLIVEIRA ANDRADE,
LIDIA MARQUES SEGLIN CHUERI, LINDA BUFARAH BIEZE, LUZETYL
DEVERAS DA SILVA GENNARI, APARECIDA ARTUR DE SOUZA,
DINORAL
PRADELLA
GEJÃO,
CECILIA
DE
OLIVEIRA
MICENA,
LEONILDES ZEM FERREIRA, INECIA VARGAS BARACAT, AMINERIS
RIBEIRO TONON, DIRCE BOCCHI LUCHI, AZIZE ANTONIO BIONDI,
LUIZA CONCEIÇÃO CRUZ HEYDEN, TELMA MARIA CAMARGO SANTOS,
MARIA AMELIA CONTART e IDRES MONARI RASMUSSE, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259588-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20225
2
Agravo de Instrumento no 2259588-56.2019.8.26.0000
Agravantes: Maria de Lourdes Neves Fernande, Leda Thereza Dal Pozzo de
Araujo, Janete Antonio Toledo, Ellyan Sampaio Cantanhede Sartini,
Esmeraldo Sartini, Caetano Grizzo Netto, Deisy Bassinello Ponzo, Ilceme
Gutierres Mesquita, Cleyde Teixeira Sampaio, Celia Zorzetto Lahni, Iracema
Kayoco Endo Murayama, Maria Isabel Cover Salvador, Dirce Maria Serantoni
Masserani, Ignes Ibanhes Polo, Iracema dos Reis Sedenho, Lea Waldivia
Canutti Fazan, Lourdes dos Santos Piccinin Cesario, Maria Apparecida Motta
Siqueira Rocha, Leny de Almeida Guimaraes, Eunice Muzel Ibrahim,
MARINA SIMOES DE SOUZA, DIRCE HUSSNE CAVANI, Zuleica Bella
Ortolano, Valderez de Oliveira Andrade, Lidia Marques Seglin Chueri, Linda
Bufarah Bieze, Luzetyl Deveras da Silva Gennari, Aparecida Artur de Souza,
Dinoral Pradella Gejão, Cecilia de Oliveira Micena, Leonildes Zem Ferreira,
Inecia Vargas Baracat, Amineris Ribeiro Tonon, Dirce Bocchi Luchi, Azize
Antonio Biondi, Luiza Conceição Cruz Heyden, Telma Maria Camargo Santos,
Maria Amelia Contart e Idres Monari Rasmusse
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20225
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NOS
TERMOS
DO
ART.
85,
DO
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o valor da condenação, a fixação dos
honorários, ainda que no percentual mínimo, importaria em
um valor excessivamente alto. Tal arbitramento se
mostraria muito desproporcional com o tempo exigido para
o serviço e o trabalho desenvolvido pelo advogado dos
agravantes. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão que fixou verba a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259588-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20225
3
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o do CPC. Sustentam os agravantes, em síntese, que
a fixação dos honorários advocatícios em questão é decorrente
de execução individual de sentença proveniente de mandado de
segurança
coletivo,
impetrado
pelo
CPP

Centro
de
Professorado Paulista, no qual a agravante foi condenada ao
pagamento da Gratificação por Trabalho Educacional - GTE aos
seus inativos. Alegam que a forma como o magistrado fixou os
honorários sucumbenciais não está correta, que a fixação
deveria se dar no percentual de 10% a 20%, nos termos do art.
85, §§ 2o e 3o do CPC/2015. Pugnam pelo recebimento do
pedido de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso
para o fim de se reformar a decisão agravada, aplicando-se as
regras do artigo 85, §§ 2o e 3o do Novo Código de Processo
Civil, no que tange à fixação dos honorários advocatícios.
Processado o recurso (fls. 201), sem
resposta (fls. 203).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
A decisão proferida pelo magistrado a
quo se mostra irretocável.
No
presente
caso,
os
honorários
sucumbenciais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Entretanto, pretendem os agravantes sejam observados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259588-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20225
4
percentuais estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do artigo 85, quais
sejam, mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Considerando que o valor da condenação
é de R$ 354.954,51 (fls. 6), logo a fixação dos honorários, no
percentual mínimo, importaria em um valor excessivamente alto.
É evidente que não se mostra razoável a
fixação dos honorários com base nesse vultoso valor da
condenação, de modo que tal arbitramento se mostraria muito
desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o
trabalho desenvolvido pelo advogado dos agravantes.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo E. Des. Rezende
Silveira, nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“(...)No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo
com o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e §
4o, inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os
critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a
reclamar a adoção do critério de equidade, por aplicação
analógica do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que
prevê o arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico. A analogia
é cabível porque, tanto na hipótese de valor ínfimo da causa
quanto no valor excessivo, pode ocorrer que aqueles critérios
mensuráveis do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC não sejam
atendidos. Na primeira hipótese, fica claro que a verba
honorária decorrente da aplicação de percentual sobre o
pequeno valor da causa, resulta em aviltamento do trabalho do
advogado. Na segunda hipótese, quando o valor da causa for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259588-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20225
5
elevado, a fixação dos honorários advocatícios, ainda que nos
percentuais mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o,
incisos I a V do CPC, pode também resultar em distorção
incompatível com a finalidade de remunerar condignamente o
advogado, não escapando da necessidade de atender e se
harmonizar
com
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade, especialmente quando se tratar
de condenação da Fazenda Pública, além, evidentemente, do
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
Vale dizer: quando não atendidos os critérios mensuráveis
relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do
serviço, natureza e importância da causa e, em especial, pela
extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos
percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o
valor da causa, para fins de fixação da verba honorária,
implicará em montante desproporcional, em afronta ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos princípios
da moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de
condenação da Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por
equidade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA

Relator